Tribunal: TJMT
Processo: 0000810-48.2014.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000810-48.2014.8.11.0051
Recorrentes: Algodoeira Zandonadi Ltda. e outros
Recorrido: Randon Sistema de Aquisição S/C Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 87715470) interposto por Algodoeira Zandonadi Ltda. e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80035460):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE VALORES PAGOS EM COTA DESISTENTE COM DÉBITO EM COTA CONTEMPLADA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES PARA A COMPENSAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso em que restou demonstrado que existe reciprocidade entre credor e devedor de cotas consorciais, bem assim que se trata de dívidas líquidas, vencidas e fungíveis, admite-se a compensação nos termos do art. 368 do Código Civil”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0000810-48.2014.8.11.0051, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 17/03/2021, p. 19/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 81092469), estes foram rejeitados no acórdão de id 85052450.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Algodoeira Zandonadi Ltda.-ME, e manteve a sentença exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação de ressarcimento (código 80570), ajuizada pela apelante em face de Randon Administradora de Consórcios Ltda., que julgou improcedentes os pedidos, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A parte recorrente alega violação ao artigo 369 Código Civil, ao argumento de que não é possível a compensação das cotas de consórcio, pois resta incontestável a ausência de liquidez do saldo devedor da cota no 093 do grupo 502, tendo em vista que os extratos anexados pela apelada não refletem o valor real da dívida.
Recurso tempestivo (id 87808484) e preparado (id 87989975).
Contrarrazões no id 91100964.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 369 Código Civil, amparada na assertiva de que não é possível a compensação das cotas de consórcio, pois resta incontestável a ausência de liquidez do saldo devedor da cota no 093 do grupo 502, tendo em vista que os extratos anexados pela apelada não refletem o valor real da dívida.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que in verbis:
“No caso concreto, existe reciprocidade entre credor e devedor, as dívidas são vencidas, todavia, a apelante defende que o débito referente à cota n. 093 do grupo 502 não é líquido, pois estava sub judice à época da compensação, discutido na Ação de Busca e Apreensão n. 3876-07.2012.811.0051, ajuizada pela aqui apelada, que posteriormente foi proferida sentença de procedência e consolidada a posse dos bens apreendidos nas mãos da recorrida.
Observa-se que a autora, aqui apelante, não contesta a existência da dívida referente à cota 093 do grupo 502, cota já contemplada, pela qual adquiriu dois implementos agrícolas, ofertados em garantia por alienação fiduciária, que fora objeto da ação de busca e apreensão, porém argumenta a recorrente que não foram lançados os valores obtidos com a venda das plantadeiras ao extrato da cota em débito, e nem há avaliação do valor dos bens.
Ocorre que eventual valor a ser abatido do saldo devedor da cota 093 do grupo 502 com a venda dos maquinários agrícolas não retira a liquidez da dívida, inclusive reconhecida por sentença, a impossibilitar a compensação.
Veja-se, ainda, que pelo documento trazido com a contestação, denominado de ‘Apuração de Valores para Devolução de Cota Cancelada’ (Id. 76175063 – pág.5), a Administradora de consórcio admite o crédito da autora a ser compensado, referente à cota 105 do grupo 542, no valor atualizado até a data de 05.06.2014, de R$17.018,48, e não houve impugnação da parte autora quanto à quantia declinada no referido documento.
Na mesma linha, cumpre realçar que a requerida, aqui apelada, comprova que realizou a amortização da dívida oriunda da cota 0502/093, em 06.06.2014, mediante o crédito da cota cancelada de n. 0542/105, no valor atualizado de R$ 17.018,48”. (id 80035460 - p. 5). [g.n.]
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a liquidez dos créditos a serem compensados, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.